Tribunal: TJPA
Processo: 0002101-81.2010.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3551 - Extravio
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002101-81.2010.8.14.0070

EMBARGANTE: LUIZ GONZAGA LEITE LOPES

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EDCrim Nº 0002101-81.2010.8.14.0070

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA

EMBARGANTE: LUIZ GONZAGA LEITE LOPES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCRÊO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que redimensionou a pena imposta ao embargante, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Alegações de omissão quanto à autoria, obscuridade na dosimetria da pena e contradição relacionada à existência de processos conexos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a existência de vícios formais no acórdão embargado (omissão, obscuridade ou contradição) nos termos do art. 619 do CPP e a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes para a formação do juízo.

A alegação de responsabilidade objetiva não procede, sendo a condenação fundada em elementos probatórios concretos sobre a retirada indevida de documentos da Prefeitura pelo embargante.

A dosimetria da pena foi devidamente justificada, com readequação da pena-base, observando a Súmula 444/STJ e a jurisprudência do TJPA (Súmula 23), sem excesso ou vício de fundamentação.

A tese de unidade de condutas entre processos distintos foi corretamente afastada diante da autonomia fática e jurídica entre os convênios analisados.

A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão é inadmissível, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

Não há obrigatoriedade de resposta a todos os argumentos das partes, bastando que a motivação seja suficiente para a compreensão do julgamento (CF, art. 93, IX).

IV – DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade ou contradição.

O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que a decisão seja clara e suficientemente fundamentada.

Dispositivos legais e precedentes citados:

CPP, art. 619;

CF, art. 93, IX;

TJPA, EDCRIM nº 0013931-03.2014.8.14.0006, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª TDP, j. 12/05/2025.

___________________________________

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ______________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EDCrim Nº 0002101-81.2010.8.14.0070

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA

EMBARGANTE: LUIZ GONZAGA LEITE LOPES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCRÊO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Luiz Gonzaga Leite Lopes
contra acórdão nº. 190.435/2018, proferido por esta Turma que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, para redimensionar a pena-base, fixando-a em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem estipuladas pelo juízo da execução.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão e obscuridade quanto: (i) à inexistência de conduta delituosa por parte do embargante, alegando-se responsabilidade objetiva e inversão do ônus da prova; (ii) à dosimetria da pena, por suposto excesso e falta de fundamentação da pena-base; e (iii) à suposta unicidade da conduta em processos correlatos.

Requereu, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para sanar os supostos vícios apontados.

Em parecer, a Procuradora de Justiça se manifestou pela rejeição do recurso, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada no acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, não merecem acolhimento.

Os aclaratórios opostos pela defesa buscam tão somente rediscutir matérias já amplamente apreciadas por esta Turma no acórdão embargado, sem indicação concreta de omissão, obscuridade ou contradição que enseje integração do julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Quanto à alegação de que o acórdão teria presumido a autoria delitiva, imputando responsabilidade objetiva ao embargante, tal assertiva não encontra respaldo.

O voto condutor analisou detidamente o acervo probatório, destacando que restou
cabalmente demonstrado
que o embargante, na condição de prefeito municipal,
retirou das dependências da Prefeitura de Abaetetuba os documentos originais e mídias eletrônicas
referentes ao Convênio nº 115/2007, impossibilitando sua utilização pela administração sucessora perante órgãos de controle.

O acórdão embargado, ao contrário do alegado, transcreveu testemunhos, documentos e circunstâncias que comprovaram autoria e materialidade, não havendo que se falar em presunções ou inversão do ônus probatório.

Portanto, não há omissão ou obscuridade a ser sanada nesse ponto.

No tocante à dosimetria da pena, também não assiste razão à defesa. A Turma
já readequou a pena-base
para afastar a valoração negativa dos antecedentes, observando-se expressamente a Súmula 444 do STJ, e
explicou de forma fundamentada
a manutenção das vetoriais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, nos termos do princípio do livre convencimento motivado e da Súmula 23 deste Tribunal.

Inexiste, portanto, vício de fundamentação.

Por fim, quanto à pretendida unicidade de condutas em outros processos envolvendo convênios distintos, tal questão igualmente foi examinada e rejeitada, diante da autonomia dos fatos delituosos apurados em cada ação penal, praticados em contextos, contratos e execuções administrativas diversas, o que impede a reunião dos feitos.

Em verdade, as razões apresentadas pelo embargante representam
mero inconformismo com o resultado do julgamento
, pretensão que
não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração
, conforme firme orientação deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Por todos, cito:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME.
1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal, que deu provimento ao apelo interposto pelo embargado para absolvê-lo da imputação originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado e se há possibilidade de concessão de efeitos modificativos à decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.

O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas na apelação, fundamentando a decisão de forma clara e coerente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.
4.

A pretensão do embargante consiste, na realidade, em rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5.
O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que a motivação do acórdão permita compreender as razões da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
:
1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão ou contradição no julgado.
2.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando que a decisão seja fundamentada de modo suficiente para permitir a compreensão das razões do julgamento.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 13/05/2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 18/06/2024
(TJPA – EDCRIM nº 0013931-03.2014.8.14.0006 – Relatora: Des. Eva do Amaral Coelho – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025).

Com efeito,inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e estando o acórdão devidamente fundamentado, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, a rejeição se impõe.

Posto isso, conheço e
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Desembargadora Eva
do Amaral
Coelho
Relatora

Belém, 03/12/2025